Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MP E DEFENSORIA PÚBLICA. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA MANTIDA. VERSÕES CONTRAPOSTAS. AUSÊNCIA LAUDO DE EXAME DE LOCAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PREJUDICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento consolidado, os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções possuem especial valor probatório. No presente caso, a narrativa das testemunhas policiais foi corroborada por elementos documentais e pela confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica, demonstrando que ele se encontrava em estado de embriaguez ao volante, em conformidade com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
1.1. No tocante à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a ausência de provas técnicas que elucidassem a dinâmica do acidente, aliada às controvérsias entre os depoimentos e à inexistência de testemunhas chave nos autos, configura dúvida razoável que impõe a manutenção da absolvição do réu quanto a este delito, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
2. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, diante da observância do enunciado de Súmula no 231/STJ, o qual foi declarado constitucional pelo STF no RE 597.270/RS (Tema 158/STF).
3. Tendo em vista a manutenção da absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, nesta instância, prejudicada a análise do pedido ministerial para fixação de indenização mínima correspondente prejuízos causados por essa infração. Por outro lado, com relação ao delito de embriaguez ao volante, mantida a não fixação de valor mínimo indenizatório em face da vítima, por não ter sido comprovado o nexo causal entre a conduta do réu e os danos materiais alegados pela vítima.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.